Tribunal: TJDFT
Processo: 0009975-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA (apelante/embargado) contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução que lhe move AUDREY ALINE MARIE JAUMON (apelada/embargante), na qual, o MM Juiz a quo, acolhendo a impugnação, extinguiu o processo de execução. No presente recurso (12121086), o apelante “requer seja acolhida a presente APELAÇÃO com efeito suspensivo para suprimento das obscuridades, contradições e omissões, definitivamente, não sanados pelos Embargos de Declaração interpostos, para ao fim reformar a r. sentença de fl. da ação de embargos à execução indeferindo a inicial da apelada, em sua integralidade, conforme PEDIDO exordial, e confirmando-a no mérito, como de fato e de direito, o que desde já requer”. Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal na sua interposição (id 12121094). É o relatório bastante. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A toda evidência as razões recursais apresentadas não enfrentam as questões processuais de fundo e os fundamentos da sentença que acolheu os embargos à execução. Com efeito, o recurso limita-se a colacionar a sentença e a decisão proferida nos embargos de declaração, deixando de apontar expressamente as razões de fato e de direito que embasariam a sua irresignação. Ou seja, as razões recursais não tangenciam as questões processuais tratadas nos autos, que pudessem ensejar a revisão e, porventura, alteração da sentença recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões recursais devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.), o que não ocorre na espécie. Sobre o tema, leia-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso deve impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Tendo a sentença declarado inexigível a dívida, determinado que a ré exclua o nome da autora de cadastro restritivo de crédito e a retirada da hipoteca sobre o bem sob o fundamento da prescrição da pretensão de cobrança de débito remanescente relativo a cédula de crédito comercial, deve o apelante, em obediência ao princípio da dialeticidade, fazer referência direta a esse fundamento da sentença. 3. Agravo interno desprovido." (Acórdão 1237280, 07052510420198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO. APELAÇAO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC. " (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, diante da ausência de impugnação aos fundamentos da sentença guerreada, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.